Tribunal: TJDFT
Processo: 0749089-38.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA DO BEM - PRORROGAÇÃO EM DIAS ÚTEIS - ABUSIVIDADE - CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO - LUCROS CESSANTES - CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se o feito de pretensão de reparação material cumulada com multa contratual em decorrência de atraso na entrega de imóvel vendido na planta. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento do valor relativo à cláusula penal contratual.
2. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva, a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis.
3. Assim, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/03/2014, com prorrogação por 180 dias (decotada a expressão úteis), venceu em 30/09/2014 o prazo de entrega. E, entregue o imóvel em 31/08/2015 (Termo de Recebimento de Chaves, ID 16767863- Pág. 02), ficou caracterizado o atraso na entrega em aproximadamente 11 meses.
4. Escassez de mão de obra é fato previsível e comum na atividade desenvolvida pela requerida, logo, não exclui a responsabilidade pelos prejuízos causados ao consumidor, por caso fortuito. Assim, configurada a responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega do bem.
5. O contrato firmado entre as partes previu em sua cláusula 7.3: "Caso a PROMITENTE VENDEDORA não entregue a(s) Unidade(s) Imobiliária(s) conforme ajustado neste Contrato, ficará sujeita ao pagamento de multa cominatória mensal fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado do Preço Total, até a entrega da(s) referida(s) Unidade(s), pro rata die". (ID 16767861, pág. 01), razão porque deverá prevalecer a aplicação da cláusula penal, nos termos da r. sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.